Tribunal: STF
Processo: RE 1432910
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. RETINOPATIA DIABÉTICA – EDEMA MACULAR CISTOIDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: AFLIBERCEPTE. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: VERIFICAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal da Primeira Região de Alagoas:



    “RECURSO INOMINADO - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO AFLIBERCEPTE 40MG/ML - 6 APLICAÇÕES - TRATAMENTO DE EDEMA MACULAR (CID H 36.0) - MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - COMPROVAÇÃO POR MEIO DE LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO EXPEDIDO POR PROFISSIONAL QUE ASSISTE O PACIENTE, DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO - RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156/RJ - TEMA 793 DO STF - SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE - EXISTÊNCIA DE REGISTRO DO FÁRMACO NA ANVISA - DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 13).



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. II do art. 23 e o art. 196 da Constituição da República. 



    Assevera que, “no caso dos autos, considerando a necessidade de direcionamento da prestação ao ente público responsável, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o Estado de Alagoas postulou a inserção da União Federal no polo passivo da relação processual, justificando que se trata de litisconsórcio necessário” (fl. 3, e-doc. 15).



    Salienta que “a responsabilidade dos entes públicos em matéria de saúde já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, sendo proposto o TEMA 793 STF, restando definida a obrigação do magistrado direcionar o cumprimento da prestação ‘conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’ (STF - Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário 855178 inteiro teor do Acórdão publicado em 16/04/2020)” (fl. 7, e-doc. 15).



    Ressalta que o “voto-condutor do Tema 793-STF deve ser utilizado como parâmetro interpretativo” (fl. 26, e-doc. 15).



     Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido, no sentido de determinar à autoridade recursal de origem que adote as seguintes providências: a) identificação do ente público responsável pelo cumprimento da prestação, de acordo com as normas de cooperação estabelecidas no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, partindo da interpretação atribuída pelo Supremo Tribunal Federal aos artigos 196, e 23, II, parágrafo único, da Constituição Federal no julgamento do TEMA 793 - STF; b) caso a entidade responsável não integre a relação processual, seja determinado o chamamento ao processo, ainda que a medida acarrete o deslocamento da competência para apreciar a matéria; c) sejam impulsionadas as medidas de ressarcimento, de acordo com a responsabilidade de cada ente público envolvido na lide” (fls. 28-29, e-doc. 15).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Este recurso deve retornar à Turma Recursal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



     



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz relator assinalou:



     “(...) não merece prosperar a alegação de que a União é a responsável pelo fornecimento do tratamento pleiteado na inicial, isso porque no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal restou consolidada a jurisprudência já formada quanto à responsabilidade da União, Estados e Municípios ser integral e conjunta, decorrendo diretamente do art. 23, II, da Magna Carta e do art. 241 da Constituição Estadual.



    (...) Assim, compete ao autor decidir em face de quem irá postular o bem da vida buscado na ação, sendo-lhe possível, inclusive, se assim preferir, exigi-la integralmente de apenas um dos devedores solidários. (...)



    Nesse contexto, tem-se que a decisão segue entendimento da primeira seção do STJ, no conflito de competência nº 166.964/RS, que entendeu que a orientação jurisprudencial do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, pois não afasta a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconhece a existência do litisconsórcio facultativo (...).



    Sendo assim, entendo que deve ser fornecido a recorrente o tratamento pleiteado, de acordo com a prescrição médica acostada aos autos” (fls. 6-15, e-doc. 13).



    Na sentença do Juizado Especial, confirmada pelo acórdão recorrido, a Juíza sentenciante afirmou que, “segundo a inicial, o assistido padece de Retinopatia Diabética com Edema Macular Cistoide (CID 10: H36.0, H33.4), motivo pelo qual necessita de tratamento com medicação quimioterápica antiangiogênica, visando restaurar a melhora de sua visão, e com este objetivo, requereu-se, inclusive em sede de tutela de urgência, a aplicação de Aflibercepte 40mg/ml ou Ranibizumabe 10mg/ml 6 aplicações em ambos os olhos, sendo 3 no esquerdo e 3 no direito, 1 ampola intravítrea com intervalo mensal, durante 6 meses, devendo ser realizada por oftalmologista com experiência na área de retina em ambiente cirúrgico (estéril), de acordo com prescrição da Dra. Luciana Tenória (CRM/AL 5759)” (fl. 3, e-doc. 2).



    Extrai-se das decisões judiciais impugnadas no presente recurso que a controvérsia refere-se à distribuição de responsabilidade dos entes federados pelo fornecimento do medicamento “Aflibercepte 40mg/ml” e esse fármaco não constaria da lista de procedimentos do Sistema Único de Saúde – SUS, para tratamento da moléstia indicada no relatório médico.



    Ademais, o ressarcimento dos custos pelo tratamento oncológico ou de alta complexidade, de acordo com a legislação vigente, é de responsabilidade do Ministério da Saúde, indicando a possível inclusão da União para integrar a lide.



    Em 8.9.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia quanto à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (Tema 1.234). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    Na sessão virtual extraordinária de 18.4.2023, este Supremo Tribunal referendou a decisão proferida em 17.4.2023 pelo Ministro Gilmar Mendes, no sentido de conceder parcialmente a tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da repercussão geral, sejam observados os seguintes parâmetros:



    “5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429-ED segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário” (RE n. 1.366.243-TPI-Ref, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.4.2023 – grifos nossos).



    Com fundamento no Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal tem determinado a devolução para a origem de processos nos quais se discute controvérsia referente à distribuição da responsabilidade estatal pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos padronizados ou não padronizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. MEDICAMENTO PAZOPANIBE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESSARCIMENTO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA ANULAR AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BAIXA IMEDIATA” (RE n. 1.370.928-AgR-EDv, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.8.2023).



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Formação do polo passivo de demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, padronizados ou não no Sistema Único de Saúde. 4. Repercussão geral reconhecida. Identidade temática do presente recurso com a matéria do RE-RG 1.366.243, tema 1.234 da sistemática da repercussão geral. 5. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.325.216-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.12.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 24.07.2023. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GASTOS COM FORNECIMENTO E TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CRFB. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. SUSPENSÃO NACIONAL DO PROCESSAMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS QUE TRATAM DA QUESTÃO ATÉ A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. Verifica-se que, recentemente, o Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que cuidam da questão envolvendo o Tema 1.234, inclusive dos feitos, nos quais se discutem a aplicação do Tema 793 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do mérito do RE 1.366.243-RG (Tema 1.234). 2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado, a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora Embargado, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF, considerando o Tema 1234 da repercussão geral, observando-se o decidido no RE 1.366.243-TPI” (RE n. 1.389.714-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.2.2024).



    Sobre a devolução à origem de processos que versem sobre o fornecimento do medicamento “Aflibercepte” para aguardar o julgamento do Tema 1.234 de repercussão geral, confiram-se as seguintes decisões: ARE n. 1.457.130/PR, de minha relatoria, DJe 26.9.2023; ARE n. 1.432.101-AgR/PR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.6.2023; e ARE n. 1.425.740, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.6.2023.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    6. Este Supremo Tribunal fixou entendimento de ser irrecorrível a decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971- AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022). 



    7. Considerando as consequências que poderiam advir da suspensão do tratamento médico, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e no direito fundamental à saúde, deve ser mantido o tratamento médico do paciente, como deferido na origem, até o julgamento de mérito do Tema 1.234 da repercussão geral.



    8. Pelo exposto, determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mantido o tratamento ao paciente até o julgamento de mérito do presente feito ou enquanto perdurar a sua necessidade.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora